Tribunal: TJMT
Processo: 1039153-14.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039153-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA MARTINS BONFANTE - CPF: 263.008.928-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DO EQUIPAMENTO PERTENCENTE AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA REFORMADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou o equipamento pertencente ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

4.
A
ocorrência de fenômenos naturais

não exclui a responsabilidade
da concessionária
, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

5
.
Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso
de
apelação cível
interposto
p
ela

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
com o fito de reformar a sentença proferida
que
, nos autos da
Ação Regressiva de Indenização nº.
1039153-14.2023.8.11.0041
,
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou
im
procedente o pedido inicial
. Por consequência, condenou
a
parte autora ao pagamento integral das custas, despesas
processuais e
dos
honorários advocatícios, este
s fixados
em R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), nos termos do
artigo 85, § 8º, do CPC
(ID
238285662
)
.

Irresignada,
a autora/apelante aduz que acostou aos autos provas documentais, com destaque ao laudo de oficina, elaborado por assistência técnica habilitada no mercado de consumo,

escolhida pelo próprio segurado, sem qualquer vínculo, bem como, relatório de
regulação do sinistro, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados

foram danificados por um pico de tensão, oriundo da rede de distribuição de
energia elétrica.

Sustenta que o laudo de oficina colacionado à exordial, bem como o
relatório de regulação do sinistro, são claros quanto à causa dos danos

experimentados pelo Segurado da Apelante, pois categóricos ao afirmar que as

avarias causadas nos bens assegurados foram provenientes do sistema de
fornecimento de energia elétrica, cuja responsabilidade é exclusiva da ré/apelada.

Defende que o Módulo 09 do PRODIST

não dispõe acerca de qualquer obrigatoriedade que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por

empresa credenciada pela concessionária.

Alega que a
regulação de sinistro apresentada pela seguradora é realizada por empresas

terceirizadas, que a luz do CPC, constitui prova produzidas por terceiros

imparciais (
n
atureza de prova atípica - admissibilidade como prova em juízo art.

369 CPC), logo, suficientes como prova dos danos elétricos, sendo irrelevante a

indisponibilidade dos equipamentos danificados para verificação, ante a
incidência dos atos infralegais regulatórios.

Enfatiza que a ré/apelada
não se desincumbiu do ônus de

provar que nas datas dos sinistros não tenha ocorrido sobrecarga de tensão na
rede elétrica de sua responsabilidade
(ID
238285665
).

A
ré/apelada apresentou
c
ontrarrazões

ao recurso
, pugnando pelo
seu
desprovimento (ID
238285670
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
rigor do artigo
786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano,
pelo que efetivamente desembolsou,
no
s
limite
s do valor
previsto no contrato de seguro:

Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
.

A
matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF
-
O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano
, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.

Nesse contexto,
evidente
que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segur
ad
o frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõe
m
em seus artigos 14 e 22,
verbis
:

Art. 14
.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar
:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Art. 22
.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo,
serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código
.

Importa salientar que
, em casos tais,
a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação
e o dano,
nos termos d
os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal
.

Na hipótese,
os documentos apresentados com a inicial (laudo
s
técnic
os
), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora
/
apela
nte
.

Assim, tendo em conta que a autora
/
apela
nte
, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré
/
apela
da
, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
“
in
verbis
”
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral
quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).
(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019,
Publicado
no DJE 05/08/2019).

Por oportuno, insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré
/
apela
da
, não exclui sua responsabilidade, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Nesse contexto, tem-se que
a reforma da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso,
a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso. Por consequência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024